Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Processo : 0708203-20.2019.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação do ato decisório proferido em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Karoline Carvalho Carmona em desfavor do Distrito Federal, com pretensão de deferimento de licença ou afastamento temporário do cargo público, sem remuneração, para acompanhamento de cônjuge, servidor público federal em outro estado da Federação. A demanda foi distribuída à 18a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais – TRF 1a Região, advindo decisão de declínio de competência em favor da Justiça Comum do Distrito Federal, onde seguiu-se a r. sentença. O juízo a quo julgou[1] improcedentes os pedidos, ao fundamento de vedação legal para o deferimento, haja vista encontrar-se a autora, médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em período de estágio probatório. Inconformada, apela[2] a autora. Nas razões do recurso, aduz a apelante, em sede liminar, a nulidade da r. sentença, suscitando erro no procedimento adotado no juízo originário da Justiça Federal de Belo Horizonte que, antes mesmo do resultado do agravo de instrumento interposto em desfavor da r. decisão de declínio da competência, com regular intimação da parte, remeteu o processo à Justiça Comum do Distrito Federal. Ao sustentar, em especial, a nulidade nas intimações e, consequentemente, da r. sentença, pretende o retorno do processo à Justiça Federal de Belo Horizonte para apreciação da alegada questão preliminar incidental, com posterior retorno do processo ao Distrito Federal. Ainda em preliminar, pondera a tempestividade da apelação, justificando-se na irregularidade da intimação derivada da modificação do foro, sem a adequada comunicação à parte. Ao insistir na competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda, reporta interesse da Universidade Federal de Minas Gerais em integrar o feito, ao ter em conta o requerimento da apelante na cessão do cargo àquela autarquia federal, indicando que a lei complementar que discorre sobre o regime jurídico dos servidores distritais encontra-se dissonante das prerrogativas elaboradas nos tratados e convenções internacionais, o que afirma corroborar com a competência absoluta do juízo federal de Belo Horizonte. Menciona as diretrizes do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; Convenção Sobre os Direitos da Criança; Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e Convenção de Viena Sobre o Direito dos Tratados, o que também atrairia a competência da Justiça Federal. Aduz sentença citra petita, visto que não teria enfrentado o pedido principal, referente ao deferimento do exercício remunerado do cargo público de médica junto ao Hospital das Clínicas da UFMG. No que concerne ao mérito, expõe a apelante que foi admitida no cargo de médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 19.12.2016, tendo contraído núpcias em 30.08.2016[3]. Enfatiza que o cônjuge, procurador federal vinculado à União, em exercício do cargo em Brasília, foi removido para Belo Horizonte, por conveniência da Administração, em 08.05.2018[4], para onde se mudou a família, registrando-se o nascimento de filho do casal em 30.06.2018[5]. Infere que, nada obstante o impedimento da cessão ou licença ao servidor público distrital no período de cumprimento do estágio probatório, os tratados internacionais autorizariam o deferimento de algum dos pedidos, considerando a dignidade da pessoa humana, as prerrogativas de permanência dos pais junto ao filho e o interesse da União e da UFMG em se beneficiarem das atividades desenvolvidas pela apelante. Realça que em dezembro de 2019 concluiu-se o período necessário à estabilidade funcional, de maneira que a situação fática indicaria o provimento do recurso, pois superado o óbice legal impeditivo. Requer a suspensão do efeito revogatório da liminar deferida na Justiça Federal de Belo Horizonte, com a produção dos efeitos a partir do trânsito em julgado; o provimento do recurso para a desconstituição da r. sentença, a confirmação da gratuidade de Justiça e, ainda, a procedência dos pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas[6], com indicação preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, a reforçar o apelado a competência da Justiça Comum do Distrito Federal e, no mérito, postulando o não provimento do recurso. Intimada[7] a se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões e para a regularização da representação processual, manifestou-se[8] a autora-apelante, intempestivamente. É o relatório. Decido. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da sentença, nos termos do art. 1.003, caput, e §5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. No caso, sustenta a apelante a irregularidade da intimação do ato decisório que não fez incluir o nome do causídico substabelecido, além de enfatizar a nulidade do encaminhamento precoce do processo ao Distrito Federal, sem o resultado do agravo de instrumento. Todavia, do cotejo dos autos, sobressai que o representante processual da autora-apelante foi regularmente intimado[9] da decisão que, entrementes, determinou a redistribuição do processo, com urgência, e manteve, aliás, a suspensão do cômputo das faltas da servidora até deliberação do juízo competente. Opostos[10] embargos de declaração pela autora-apelante, após a contraminuta do réu-apelado, os aclaratórios não tiveram acolhida[11], em 10.06.2019. Com a notícia de interposição do agravo de instrumento, em 08.08.2019, ao qual não fora concedido efeito suspensivo e, ao cabo, sequer conhecido, o juízo federal manteve[12] a decisão de declínio impugnada e remeteu o processo para distribuição no Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 14.08.2019[13], sobrevindo a r. sentença em 18.09.2019[14]. Assim, tendo sido a autora-apelante regularmente intimada da decisão interlocutória que declinou da competência para o Distrito Federal, ordenando a remessa urgente do processo e, sem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, não há falar em nulidade por irregularidade de intimação ou no retorno do processo à Justiça Federal ante alegada nulidade de procedimento, na forma do art. 272 do CPC. Decerto, a alegação de substabelecimento com reserva de poderes ao advogado que interpôs o agravo de instrumento na Justiça Federal, ou mesmo de constituição de advogado apenas para esse ato, é questão de conveniência/logística da parte, não impedindo a observância do prazo do processo que passou a tramitar no Distrito Federal. Enfim, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua da apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, consoante o art. 223 do CPC, sobreleva que o recurso interposto em 11.02.2020, após o trânsito em julgado no dia 14.11.2019, carece do pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação inadmissível. Majoro os honorários em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porém suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida[15]. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15777480. [2] Id. 15777491. [3] Id. 15777384, p. 1. [4] Id. 15777396. [5] Id. 15777384, p. 2. [6] Id. 15777497. [7] Id. 16301004. [8] Id. 16685350 e id. 16685352. [9] Id. 15777464. [10] Id. 15777465. [11] Id. 15777473. [12] Id. 15777477. [13] Id. 15777478. [14] Id. 15777480. [15] Id. 15777413 – p. 4..